Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721968-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA LTDA. RECORRIDOS: MA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARCIA BARREIRA MORAIS MELO, RENATO ALKMIN FLEURY DA ROCHA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO DE CREDORES. IMÓVEL HIPOTECADO. PENHORA. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA. 1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios, sejam contratuais, sucumbenciais ou por arbitramento judicial, tem natureza alimentar, equiparando-se ao crédito trabalhista. 2. Diante da sua natureza alimentar, os honorários advocatícios estão inseridos na categoria de crédito privilegiado, por força do que prescreve o artigo 24 da Lei 8.906/1994. 3. Em se tratando de créditos preferenciais, os honorários advocatícios se sobrepõe aos créditos hipotecários, diante do caráter alimentar que lhe confere prevalência frente ao crédito real, afigurando-se irrelevante o fato de a hipoteca ter sido constituída e registrada em momento anterior à penhora. Precedentes. 4. A natureza especialíssima dos créditos trabalhistas confere aos créditos resultantes de honorários advocatícios primazia em relação a qualquer outro, inclusive hipotecário e tributário, até mesmo quando ainda não promovida a penhora no respectivo feito. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 958, 961 e 1.422, caput, todos do Código Civil, sustentando que o crédito hipotecário em discussão tem preferência sobre o crédito baseado em confissão de dívida extrajudicial sem lastro em processos judiciais. Afirma que o crédito de natureza alimentar não se confunde com prestação alimentícia, essa sim a única com capacidade de suplantar a garantia hipotecária. Acrescenta que a Corte Superior possui entendimento de que os honorários advocatícios, conquanto possuam natureza alimentar, estão na condição de créditos de privilégio geral, apenas preferindo aos de natureza quirografária comum. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 958, 961 e 1.422, caput, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/09/2018 e atribuído à Relatora em 21/06/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente. (...) 5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Precedentes. 6- A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora. 7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina. 8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora. 9- Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito. 10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art. 908, §2o, do CPC/15, pois a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado, tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos sido realizada na constância da atuação do recorrente como representante processual do recorrido. 11- Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1890615/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/8/2021).(g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e trabalhista, preferindo ao crédito tributário em concurso de credores. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1728823/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/5/2021). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025